Tribunal: TJES
Processo: 5008651-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008651-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREIA DADALTO MOREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DE DOCUMENTOS COM BASE EM VÍNCULOS ANTERIORES. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 13.726/2018. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM MATÉRIA DE CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FORMALISMO EXCESSIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação ordinária ajuizada por candidata reclassificada em processo seletivo simplificado para o magistério estadual (Edital SEDU nº 40/2024). A candidata sustenta que a eliminação decorreu da não apresentação do diploma de graduação acompanhado de histórico escolar, embora já possuísse vínculos anteriores com a Administração Pública estadual, nos quais teria apresentado os referidos documentos. O pedido visava à suspensão da reclassificação e à reinclusão no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação do histórico escolar exigido no edital justifica a reclassificação da candidata; (ii) estabelecer se o prévio vínculo da candidata com a Administração Pública justifica a dispensa da apresentação do documento exigido, com base na Lei nº 13.726/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do processo seletivo vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública, nos termos do princípio da vinculação ao edital, e eventuais descumprimentos de suas exigências legitimam a exclusão ou reclassificação do participante.

4. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na definição das regras do certame, podendo apenas verificar eventual ilegalidade, desvio de finalidade ou violação de princípios constitucionais.

5. A candidata deixou de apresentar documento expressamente exigido no edital, consistente no histórico escolar da graduação, o que torna legítima sua reclassificação administrativa.

6. A alegação de que os documentos já se encontravam arquivados na Administração Pública em razão de vínculos anteriores não afasta a obrigação de cumprimento das exigências do edital no certame atual.

7. A aplicação da Lei nº 13.726/2018 não se impõe em casos de processo seletivo público, nos quais a exigência objetiva de documentação visa garantir isonomia, impessoalidade e transparência na análise das inscrições.

8. A dispensa da apresentação do documento, mesmo que já existente nos arquivos da Administração, configuraria tratamento desigual entre os candidatos e violaria o princípio da isonomia previsto no art. 5º da CF/1988.

9. Não há teratologia ou formalismo excessivo na exigência editalícia, tampouco ilegalidade na decisão administrativa que resultou na reclassificação.

10. Ausente a probabilidade do direito alegado, não se configuram os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública pode reclassificar candidato que não apresenta documentação exigida em edital de processo seletivo, ainda que tenha vínculos anteriores com o ente público.

2. A existência de documentos arquivados previamente na Administração não dispensa o candidato de cumprir integralmente as exigências editalícias.

3. A Lei nº 13.726/2018 não se sobrepõe às regras específicas de certames públicos, devendo prevalecer o princípio da isonomia entre os candidatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; CPC, art. 300; Lei nº 13.726/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 14.686/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 13.09.2017, DJe 20.09.2017; TJES, Apelação Cível nº 5007645-17.2023.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008651-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREIA DADALTO MOREIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: AMARILDO BATISTA SANTOS - ES28622-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Antes de adentrar no mérito, faço breve retrospecto fático dos autos na origem.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
Andreia Dadalto Moreira
, professora e candidata em processo seletivo simplificado para o magistério estadual, com base no Edital SEDU nº 40/2024. Alega que foi reclassificada administrativamente sob o fundamento de não ter apresentado o diploma da primeira graduação acompanhado de histórico escolar, documento exigido pelo edital.

Assim, a autora sustentou, em sede administrativa, que a exigência seria desnecessária, haja vista que já possui diversos vínculos anteriores com a Administração Pública estadual, os quais pressupunham a entrega da mesma documentação, a qual estaria arquivada junto à Secretaria de Educação. Ante a negativa administrativa, ajuizou ação com pedido de tutela provisória de urgência, objetivando a suspensão dos efeitos da reclassificação e sua reinclusão no certame.

O juízo de origem, entretanto, indeferiu a tutela pleiteada, entendendo ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, sobretudo no que se refere à probabilidade do direito. Segundo a decisão interlocutória, a eliminação da autora decorreu de descumprimento expresso de exigência editalícia válida, incidindo, portanto, o princípio da isonomia entre os candidatos.

Da presente decisão adveio o agravo de instrumento. Pois bem.

Consoante sabido, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital”
. (MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017).

Ademais, firmou-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que não é papel do Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital de concurso público, cabendo-lhe, tão somente, verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.

In casu
, tenho que a conclusão alcançada pelo juízo de origem não merece retoque, visto que é incontroverso que
a
recorrente deixou de apresentar o
histórico
com as informações acerca do período de realização do curso, como exigido pelo edital de abertura, razão pela qual foi reclassificad
a
no processo seletivo.

Certo é que não restou demonstrado que a exigência editalícia a todos imposta representa formalidade excessiva, tampouco teratológica a decisão de reclassificação dos candidatos que não atenderam a determinação em questão.

Ao contrário, deixar de aplicar a regra editalícia sob fundamento de que o Estado já teria prévio acesso à documentação da candidata que já possui vínculo enseja risco de indevido privilégio, com ofensa ao princípio da isonomia, previsto no artigo 5º da Constituição Federal.

De igual modo, a Lei n. 13.726/2018, ao prever a dispensa de exigência de documentos já disponíveis à Administração, não se sobrepõe ao dever da candidata de instruir sua inscrição com os documentos requeridos, sobretudo em processos seletivos públicos, nos quais a isonomia entre os participantes e o controle objetivo são essenciais à regularidade do certame. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL . PREVISÃO EDITALÍCIA. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I – Não obstante o uso de termos como “agravante” e outros aspectos da peça recursal tangenciarem decisão interlocutória proferida no curso da demanda, é evidente que o conteúdo meritório recursal confronta aquele externado em sentença, não havendo prejuízo à cognição que justifique a inadmissão perseguida. Preliminar de inadmissão rejeitada. II – A apelante propôs ação para declarar a nulidade do ato administrativo que ensejou sua reclassificação em processo seletivo para professor – designação temporária/Edital nº 031.2022 . Alegou que, por já ter exercido cargo na Administração Pública, essa já teria seus documentos cadastrados. Acolher tal tese acarretaria violação ao princípio da igualdade e não encontra suporte na Lei nº 13.726/2018, que apenas racionaliza a exigência de documentos a fim de que não sejam múltiplos os que atestem o mesmo fato, não sendo essa a hipótese em que incorreu a recorrente, já que os documentos exigidos prestavam-se a diferentes objetivos. III – O edital constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato . Precedentes do STJ. IV – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5007645-17 .2023.8.08.0024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível).

D
iante do
exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.